Tribunal: TJPA
Processo: 0811431-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811431-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO MOUTINHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
Banco Volkswagen S.A.
contra acórdão que dera provimento a Agravo de Instrumento interposto por
Márcio Moutinho da Silva
, determinando o prosseguimento do feito de origem com a apresentação da via original do título. O embargante alegou omissão e contradição quanto à exigência da via original e à natureza da cártula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar as teses do embargante sobre a exigência da via original e a natureza da cártula, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido enfrentados os pedidos e fundamentos essenciais.

5.

O julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as teses das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, conforme precedentes do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP) e do STF (RE 28490 EI).

6.

A insurgência do Banco Volkswagen S.A. traduz mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios, que não se prestam à reanálise de provas ou ao reexame do direito aplicável.

7.

Ausente qualquer vício apto a justificar a oposição dos embargos, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já apreciada.

2.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão.

3.

A utilização dos embargos de declaração com intuito de modificar o resultado do julgamento configura uso inadequado da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt no AREsp nº 1905909/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; STF,
RE nº 28490 EI
, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Pleno, j. 27.10.1958, DJ 31.12.1958; STJ,
AgRg no REsp nº 1470626/PE
, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811431-60.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA 16.837

EMBARGADO:
MARCIO MOUTINHO DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA CARVALHO - OAB/PA 23.473

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ID.

30309116)
em face do acórdão de ID.

30028526que havia conhecido e dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO MOUTINHO DA SILVA.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado: “(...)
Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar o interlocutório combatido e determinar o prosseguimento do feito de origem com a apresentação da via original.
(...)”

Em suas razões,
BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ID.

30309116)
anuncia o desacerto do acórdão ante a percepção de
omissão e contradição

quanto a teses levantadas acerca da
qualidade da exigência da via original, sem que se perdesse de vista a oposição à natureza da cártula.

Inexistência de contraminuta conforme ID. 3065157.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0811431-60.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA 16.837

EMBARGADO: MARCIO MOUTINHO DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA CARVALHO - OAB/PA 23.473

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

Por partes.

1.

Da alegação de omissão das teses levantadas. Tentativa de rediscussão da matéria.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Quando
BANCO VOLKSWAGEN S.A
sustém em seu levante omissão e contradição quanto a teses levantadas a respeito da qualidade da exigência da via original, sem que se perdesse de vista a oposição à natureza da cártula, a bem da verdade quer buscar rediscutir a qualidade do direito dado à matéria julgada, o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de qualquer vicio no julgado
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025